Tribunal: TJSP
Processo: 2020800-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FALECIMENTO DOS EXPROPRIADOS E DA ADVOGADA QUE OS REPRESENTOU – HABILITAÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS HERDEIROS – LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO E DE VERBA HONORÁRIA – Recurso que, a rigor, não deveria ser conhecido, por ausência de comprovação de cumprimento do § 2o, do art. 1.018 do CPC – Recurso conhecido que privilegia os princípios norteadores do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FALECIMENTO DOS EXPROPRIADOS E DA ADVOGADA QUE OS REPRESENTOU – HABILITAÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS HERDEIROS – LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO E DE VERBA HONORÁRIA – Recurso que, a rigor, não deveria ser conhecido, por ausência de comprovação de cumprimento do § 2o, do art. 1.018 do CPC – Recurso conhecido que privilegia os princípios norteadores do vigente Código de Processo Civil – Prestação jurisdicional que deve fornecer à parte solução integral do mérito (CPC, art. 4o) – Expropriados e advogada falecidos após a definitiva constituição do título executivo judicial que lhes conferiu direitos creditórios – Impossibilidade de se proceder ao levantamento dos créditos nos próprios autos da execução de título judicial – Necessidade de se promover o inventário dos bens deixados pelos expropriados e pela causídica (CPC, art. 620, IV, f), bem como a apuração de eventual incidência de impostos de transmissão causa mortis das verbas ainda eventualmente devidas em sedes adequadas – Habilitações que podem ocorrer pelos respectivos espólios (CPC, arts. 110, 687 e segs.) – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão integralmente mantida – Recurso desprovido.